Tribunal: TJES
Processo: 0042032-86.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042032-86.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: L J VERHEYN e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
que justificam

a
sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0042032-86.2003.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADA: L. J. VERHEYN

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por L. J. VERHEYN e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra o v. acórdão id 6445688, que negou provimento aos recursos de apelação por ambos interpostos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

A Embargante L. J. VERHEYN sustenta, em suas razões recursais id 6632266, padecer o v. acórdão de omissão quanto à aplicação do art. 85, do Código de Processo Civil, manifestando o seu intento de prequestionar o dispositivo legal supostamente violado.

Todavia, não resta caracterizada a omissão apontada pela Embargante L. J. VERHEYN, eis que o acórdão hostilizado encontra-se assentado na orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Veja-se:

“A empresa devedora L. J. VERHEYN, representada nos autos pela Defensoria Pública Estadual, requer sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1959146/PR, em 05.06.2023, é firme no sentido de que ‘a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente’.

Destarte, não sendo a hipótese de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte devedora, deve a r. sentença hostilizada ser mantida neste particular.”

A valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do aresto impugnado, que, aliás, encontra-se alinhado à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ficou consignado no voto que conduziu o julgamento da primitiva apelação cível.

A toda evidência, não é dado à Embargante, sob a alegação de omissão, rediscutir a matéria apreciada a fim de buscar, apenas e tão somente, prequestioná-la.

O Embargante MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por sua vez, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese de aplicação da Lei Complementar Federal nº 118/2005 no caso concreto, pugnando pela reforma (do acórdão) com efeitos infringentes.

Tais questões, no entanto, foram expressamente dirimidas no bojo do aresto objurgado, seguindo tese colacionada ao julgado, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do trecho a seguir (id 6118375):

“(...)

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...)’

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

(...)

Compulsando os autos, observa-se a realização de diligências de busca de bens penhoráveis, todavia, sem sucesso, pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário, razão pela qual não houve interrupção da fluência do prazo de prescrição intercorrente até a prolação da sentença hostilizada (em 26.11.2021).

Por fim, impende ressaltar que o Juízo a quo, antes de proferir a r. sentença vergastada, determinou a intimação do Apelante para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 89), não havendo, portanto, violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

(...)”

Percebe-se, pois, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço os embargos de declaração opostos por L. J. VERHEYN e por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e a estes nego provimento, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.